Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto fundado no decreto No 12.338/2024. Condenações por crime patrimonial e não patrimonial. Análise unitária da situação executória. Impossibilidade de concessão isolada do benefício. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto referente ao crime de receptação, praticado sem violência ou grave ameaça. O agravante foi condenado pelos crimes de receptação (pena de 1 ano) e adulteração de sinal identificador de veículo (pena de 3 anos), ambos com penas convertidas em restritivas de direitos. O pedido foi fundamentado no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, mas indeferido sob o argumento de que, havendo condenações cumulativas por crimes patrimoniais e não patrimoniais, o benefício somente poderia ser concedido se atendidos todos os requisitos objetivos, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto isoladamente a uma das condenações (crime patrimonial sem violência) quando o condenado também cumpre pena por crime não patrimonial; e, (ii) estabelecer se o início do cumprimento da pena em 2025 impede o reconhecimento do direito ao indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos definidos no decreto presidencial, sem ampliar nem restringir seu alcance por interpretação extensiva.

4. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 determina que, para fins de indulto ou comutação, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, o que impede a análise fracionada das penas.

5. O art. 9o, XV, do mesmo decreto prevê o benefício apenas às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024.

6. Conforme precedente deste Tribunal (Acórdão no 2057291, julgado em 15/10/2025), a concessão do indulto deve considerar a situação processual integral do condenado, sendo vedada a apreciação das penas de forma individualizada.

7. Quanto ao pedido de pré-questionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que o conteúdo jurídico tenha sido objeto de análise e decisão, o que ocorreu no presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.